Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID. 53139207), julgado em 16/10/2023, que não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante contra a sentença que anulou o contrato particular de prestação de serviços hemoterápicos por vicio de consentimento e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela negativação indevida do nome da autora.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o recurso é necessário para a integração do acórdão embargado e para fins de prequestionamento da matéria. Aduz que o acórdão contém omissão, pois não tratou sobre a desistência do custeio das despesas hospitalares, o qual deixa evidente a obrigação dos embargados de pagar os serviços prestados, não havendo vício de consentimento. Ademais, afirma que a testemunha ouvida falou que os embargados jamais informaram que o atendimento se daria pelo SUS, motivo pelo qual ocorreu de maneira particular.
4. Em contrarrazões, os embargados afirmaram que, conforme entendimento pacificado do Tribunal, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes. Dessa forma, sustenta que os embargos possuem cunho protelatório, requerendo a aplicação de multa .
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, uma vez que o acórdão deliberou expressamente sobre todos os pontos que devia se manifestar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita, de maneira que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado.
7. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma no acórdão no 1767805 (ID 53139207), que expressamente expõe as razões de decidir, de modo a firmar o entendimento de que houve vício de consentimento no contrato de prestação de serviços, de modo que o negócio jurídico contém nulidade e, consequentemente, a inscrição indevida do nome da embargada no cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.
9. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
10. Prequestionamento. Nos termos do enunciado no 125 do FONAJE, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
11. Não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.